Tribunal: TJDFT
Processo: 0727391-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727391-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA CESAR DOLES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAÍNA CESAR DOLES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703907-59.2022.8.07.0014, rejeitou a impugnação ao cumprimento apresentada pela agravada. Defende que a rejeição ao cumprimento de sentença enseja fixação de honorários advocatícios, conforme regra prevista no §1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, lembrando que a regra é a fixação dos honorários em cada procedimento. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam fixados honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor do cumprimento de sentença. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido nos IDs 38386002 e 38386001. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 130985537 dos autos de origem: Sob o ID: 130156841, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento provisório de sentença, sob os fundamentos de (i) litispendência, (ii) conexão, (iii) garantia do Juízo e (iv) excesso de execução; requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Resposta no ID: 130173747. Decido. De partida, deixo de conhecer da tese de excesso de execução, à míngua de cumprimento do requisito legal previsto no art. 525, § 4.o, do CPC/2015. Lado outro, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte executada, não vislumbro a ocorrência dos fenômenos processuais de litispendência e conexão. De partida, cabe ressaltar que o cumprimento provisório de sentença em epígrafe faz referência expressa aos embargos à execução opostos sob o n. 0705195-76.2021.8.07.0014, na qual a embargante RITA DE CASSIA BESSONI DA SILVA, embora sucumbente na sentença proferida (ID: 124249684), teve êxito em irresignação recursal consoante r. Acórdão n. 1412254 (ID: 124249686), resultando no reconhecimento da prescrição e correlata extinção do feito executivo, restando cominada à parte executada o ônus sucumbencial, então arbitrado em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte credora promoveu a distribuição deste feito, apurando o crédito devido de R$ 167.143,78 (ID: 124249677, p. 5), em estrita observância ao provimento jurisdicional que constituiu o título executivo judicial em seu favor. Diante disso, não há que se falar em litispendência/conexão, sobretudo diante dos provimentos jurisdicionais distintos lançados no feito de n. 0704000-56.2021.8.07.0014 (Execução), face à vedação expressa contida no art. 55, cabeça, do CPC/2015, considerando a prolação de decisão final de mérito naqueloutros autos, como também à inexistência de identidade de partes entre as demandas (art. 337, §§ 1.o, 2.o e 3.o, do CPC/2015), tratando-se de objeção de pré-executividade manejada por pessoa distinta (AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA). No que pertine ao efeito suspensivo, o mesmo deve ser rejeitado, sobretudo diante da ausência de garantia do Juízo (art. 525, § 6.o, do CPC/2015). Não obstante isso, considerando que a parte devedora deixou de promover o adimplemento do crédito no prazo legal de quinze (15) dias, informação que se divisa da certidão em ID: 129777654, reputo exigíveis os encargos previstos para esta fase procedimental (art. 520, § 2.o, do CPC/2015). Ante as razões expostas, rejeito a impugnação de ID: 130156841. Sem mais requerimentos, diga a parte executada, no prazo de quinze (15) dias, sobre a proposta de acordo objeto da petição de ID: 130173747. todavia, se decorrido o referido prazo, dê-se vista dos autos à parte credora para apresentar demonstrativo atualizado de cálculo do crédito exequendo, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. A matéria está pacificada em razão da edição do Enunciado de Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015) Referido entendimento sumular foi precedido por tese fixada em julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.134.186/RS, o qual transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (destaquei) Portanto, tratando-se de cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação apresentada pelo executado. A exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), que não é o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo agravado. Nesse sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 519/STJ. 1. Segundo a Súmula 519 do STJ, "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 2. No mesmo sentido, na edição no 129 da Jurisprudência em Teses, o Superior Tribunal de Justiça destacou o seguinte conteúdo: "9) Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Súmula n. 519/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 408)" 3. Assim, caso rejeitada a impugnação, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, não será cabível nova estipulação de honorários advocatícios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1438519, 07088255120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO. SÚMULA 519 DO STJ. 1. Não são cabíveis honorários de sucumbência na hipótese de rejeição total da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519 do STJ), entendimento que se aplica ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1431967, 07360083120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 2/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausente a verossimilhança do direito alegado, sendo incabível a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022 11:03:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador